Tribunal: STF
Processo: Pet 5614
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PLENÁRIA QUE NEGOU PROVIMENTO AO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. SIMPLES ERRO MATERIAL PRESENTE NO RELATÓRIO DA DECISÃO EMBARGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR O ERRO MATERIAL.



    I – São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material.



    II – Os demais fundamentos não se enquadram nos requisitos para oposição dos embargos de declaração (art. 463 do Código de Processo Civil), tratando-se de irresignação da parte com o resultado do julgamento, que busca, via transversa, imprimir à decisão efeitos infringentes, o que é inadmissível, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    III – Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar o erro material contido no relatório da decisão embargada.